Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-44.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES - CPF: 014.497.131-30 (RECORRENTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), Municipio de Primavera do Leste (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de motorista junto ao Município de Primavera do Leste que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2014 a 2020 bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS durante o período laborado.

2.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (
AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

5.

Do mesmo modo, em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de motorista junto ao Município de Primavera do Leste que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2014 a 2020 bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS durante o período laborado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do Município de Primavera do Leste tão somente ao pagamento de férias remuneradas, acrescidas de 1/3, proporcionais em relação ao período laborado.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado postulando pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais sustenta que a contratação se deu mediante vínculo temporário (contrato temporário), conforme se faz prova por meio dos holerites juntados nos autos.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 96249611.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma, posto que restou devidamente demonstrada a contratação temporária e suas sucessivas renovações.

Com efeito, é necessário frisar que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público, dispondo que a lei estabelecerá tais hipóteses.

A disposição legal acerca da matéria evidencia a natureza administrativa da contratação, inexistindo incidência à hipótese do regramento inerente à legislação celetista.

No entanto, não obstante a submissão da parte contratada emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar

o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário, vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

No mesmo sentido, também em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

E, no caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário tempo superior a quatro anos, configura o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público estadual, a amparar o direito da parte autora ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

Neste sentido, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimoterceiro. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de

excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da

Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

..
(Ap 142338/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

Em que pese o entendimento fixado, é necessário ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios

Entretanto, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de décimo-terceiro e terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Outra não é a orientação jurisprudencial do Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Por oportuno, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Entretanto, necessário observar que a pretensão inicial busca apenas o pagamento do FGTS referente ao período entre 09/06/2017 a 15/09/2020, assim, a fim de evitar sentença
extra petita
, necessária a reforma da sentença apenas para reconhecer ao Autor o direito ao pagamento das verbas de FGTS referente ao período questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES
, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar o seu direito ao recolhimento do FGTS referente ao período compreendido entre 09/06/2017 a 15/09/2020.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021